Tribunal: TJDFT
Processo: 0749833-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0749833-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MARIA INES CORBUCCI COURY, ALBERTO COURY JUNIOR V I S T O S. (Doc. Num. 22202415). Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intimem-se os Agravados, ALBERTO COURY JÚNIOR E OUTRA, para, querendo, apresentarem contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 22202415) interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão (Doc. Num. 21657019) por meio da qual não foi conhecido o Agravo de Instrumento interposto pelo ora Agravante. I. Brasília - DF, 15 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador